Tribunal: TJES
Processo: 5010264-85.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010264-85.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA SOUZA LEAL
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITO JÁ QUITADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL POR MAIS DE 80 DIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. RECORRENTE/RÉ QUE PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA. RECORRENTE/AUTORA QUE PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM R$ 3.000,00 QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS PARÂMETROS DESTA TURMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de recursos inominados interpostos por RENATA SOUZA LEAL e EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência dos débitos impugnados e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A parte autora recorre pleiteando a majoração do
quantum
indenizatório para R$ 10.000,00. A parte ré, por sua vez, recorre sustentando a legitimidade do débito e do corte, pugnando pela reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que os recursos inominados interpostos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora em seu recurso, tendo em vista a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, corroborada pelos documentos que indicam a sua condição.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da cobrança que ensejou a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora e, por conseguinte, à existência de dano moral indenizável e à adequação do valor arbitrado.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor e a possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), que foi corretamente aplicada no caso.

A autora alega que a ré promoveu a cobrança de dívida já quitada em 2018, o que culminou na suspensão do serviço essencial de energia elétrica por mais de 80 dias. A ré, por sua vez, não logrou êxito em comprovar a legitimidade do débito que ensejou o corte, ônus que lhe incumbia. A concessionária não apresentou qualquer documento que demonstrasse a origem da dívida ou que refutasse a alegação de pagamento anterior, limitando-se a sustentar a regularidade de sua conduta.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial, com base em débito inexistente ou já quitado, configura falha na prestação do serviço e ato ilícito, que extrapola o mero dissabor cotidiano. A privação de energia por um período tão significativo (mais de 80 dias) causa transtornos e angústias que caracterizam o dano moral
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao caráter pedagógico-punitivo da medida, estando em conformidade com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos. Portanto, não há que se falar em sua majoração, como pretende a autora, nem em sua exclusão ou minoração, como almeja a ré.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Condeno as partes recorrentes, vencidas, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em relação à recorrente/autora, em razão da gratuidade de justiça ora deferida.

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)